Tribunal: TJMT
Processo: 0017452-73.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017452-73.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SOARES MEIRA - CPF: 513.888.471-91 (APELADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ­­EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.o 0017452-73.2016.8.11.0015, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença de id. 105485973, proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com MARIA APARECIDA SOARES MEIRA, perante 3a Vara Cível da Comarca de Sinop- MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 86448045, o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo os feitos com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para DECLARAR a inexigibilidade do débito representado pela fatura referente ao mês de fevereiro de 2016, no valor de valor de R$ 1.630,81 (mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos), com um consumo de 2,357 KWh; bem como condenou a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$6.000,00(seis mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação; Condenou também a ré, em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o , do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 105485975, (i) aduz a concessionária/Apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade do débito em discussão e afastar o a condenação ao pagamento por suposto danos morais, para tanto;(ii) alega que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito ao proceder a inscrição do nome do apelado ante o inequívoco inadimplemento e devida notificação (iii) defende a regularidade/legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo, da coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado ao processo, inexistência da prática de ato ilícito; (iv) Aduz que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia, cumprindo integralmente o que dispõe a Resolução no 414/2010 – ANEEL diante das provas documentais produzidas, especialmente o registro fotográfico e termo de ocorrência e inspeção; (v) Fala ainda, que, a perícia técnica do INMETRO foi dispensada, pois a irregularidade (desvio) era externa ao borne do medidor e de fácil visualização; (vi) Assevera que não há como classificar qualquer procedimento adotado pela concessionária como unilateral, havendo presunção de legalidade dos seus atos. Por fim, pugna em caso de manutenção da sentença, o valor indenizatório deve ser reduzido à um patamar adequado ao caso concreto em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,. Preparo devidamente recolhido, id. 105485976.

Contrarrazões apresentadas (id. 105485978) pugna pelo não conhecimento do recurso, ante ausência de dialeticidade, no mais pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- relator –

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Inicialmente, MARIA APARECIDA SOARES MEIRA, ora apelada levantou em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que o autor/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil.

A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.

Pois bem.

Cuida-se a demanda de ação indenizatória, intentada pela parte ora apelada/autora, que afirmou que foi cobrada indevidamente pela parte apelante/ré através de fatura de consumo.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal que não constatou nenhum defeito ou irregularidade na cobrança de energia elétrica nas instalações e unidade consumidora da parte apelada, portanto, o valor cobrado decorre de culpa exclusiva da recorrida.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, o que não foi observado no presente caso.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da recorrida.

Conforme noticiado, discute-se nos autos a legalidade da cobrança do débito da fatura inerente ao mês de dezembro de 2014 no valor de R$ 1.630,81 (um mil seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos), com consumo de 2.357 KWh, que se refere ao consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora da parte apelada.

Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial o “Histórico de Contas” indexado no caderno processual sob ID. 105484985, restou incontroversa a discrepância nas cobranças impugnadas, uma vez que o valor refutado diverge substancialmente das demais faturas, em evidente prejuízo da usuária/consumidora.

Enfatizando que nos meses anteriores pagou a quantia de R$ 100,08 (cem reias e oito centavos), variando ao valor de R$ 147,90 (cento e quarenta e sete e noventa centavos) mês, conforme planilha (Doc. Anexo)- UNIDADE CONSUMIDORA 6/7890273 , dentro, portanto da normalidade.

Logo, dada a considerável disparidade de valores, cabia à Recorrida/apelante demonstrar a validade da cobrança.

Todavia, em que pese às razões da parte Recorrida, verifico que a mesma, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da apelada.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, a declaração de inexistência do débito é medida a se impor no presente caso.

Por outro lado, quanto ao dano moral, tenho pela sua não incidência.

A apelada, apesar da cobrança equivocada, não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento da fatura contestada.

Saliento, sequer demonstrou ter procedido com reclamação administrativa, não apontando em sua exordial um único protocolo de atendimento.

Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível No 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Ainda nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu. Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1015568-55.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido ISRAEL JOSE DA SILVA postula o refaturamento das contas de energia de junho e julho de 2020, as quais foram cobradas bem acima de sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança. 2. Diante da evidente irregularidade na cobrança das faturas de junho e julho de 2020, em que o consumo do Recorrido foram de 999 KW/H e 1.134 KW/H, enquanto a sua média mensal não superava o consumo de 400 KW/H mês, portanto, revela-se demasiadamente abusiva a cobrança realizada. 3. Nesse sentido, restou demonstrada a irregularidade na cobrança, portanto, o refaturamento dos meses de junho e julho de 2020 é medida acertada. 4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1031554-52.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Logo, a situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Apelada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, sendo que a demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021